Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Impetrante: APOLO FREITAS POLEGATO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por APOLO FREITAS POLEGATO contra ato reputado ilegal atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO com vistas à suspensão dos efeitos da citação eletrônica do processo administrativo no 0735726-76.2021.8.11.0098 e de seus atos derivados.
O impetrante relata que a questão de fato que causou a instauração do processo administrativo disciplinar no 0735726-76.2021.8.11.0098 foi a denúncia realizada pelo advogado Rodrigo Ferreira Ferrar em desfavor do serviço do 2o Tabelionato de Registro Civil de Porto Espiridião - MT, cartório em que o Impetrante é tabelião desde 1977.
Relata que, em 27/09/2021 a denúncia foi convertida em processo administrativo disciplinar, com fulcro no artigo 6o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial (provimento n. 31/2018 – CGJ).
Argumenta que o Juízo ao instaurar o processo administrativo deixou de observar as regras processuais ao expedir a citação por e-mail atribuído ao impetrante.
Ademais, sustenta que “com o advento da inovação legal contida na Lei 14.195/2021, as citações passaram a ser realizadas preferencialmente por meio eletrônico, desde que por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça”.
Verbera que o impetrante não realizou nenhum cadastro para receber por meio de correio eletrônico qualquer citação e que mesmo que tivesse realizado o cadastro deveria ser privilegiada a forma pessoal de citação, por ser o impetrante pessoa idosa com evidente dificuldade de utilizar-se dos meus eletrônicos.
Afirma que o impetrante é pessoa idosa com 72 anos de idade, portanto, sujeito de direitos especiais contido no estatuto do idoso (Lei 10.741/2003).
Assim, sustenta que “em decorrência da avançada idade e dificuldade do impetrante em acessar os meios digitais (e-mail e outras redes sociais), não foi observado e respeitado rito legal da continuidade dos meios de citação, sendo este impossibilitado de apresentar sua defesa no processo administrativo”.
Dessa forma, pondera que o fumus boni iuris restou cabalmente demostrado “já que o impetrante depende do Cartório como atividade fim de seu sustento, requerendo que seja reconhecida a nulidade de citação do Juízo a quo, e que seja respeitado o direito da ampla defesa e do contraditório”.
Alude, também, que o periculum in mora é evidente, pois “corre risco de a medida se tornar ineficaz, se não deferida de pronto, porquanto, pede- se a apreciação em caráter de urgência do pedido de nulidade mencionado, bem como a devolução dos prazos legais de defesa ao impetrante no referido processo administrativo”.
Com essas considerações, requer à concessão liminar da segurança para determinar a suspensão dos efeitos da citação eletrônica no processo administrativo disciplinar no 0735726-76.2021.8.11.0098 e de seus atos subsequentes.
Também, como ato reflexo a concessão da liminar, pugna pela suspensão do decreto da revelia e a ineficácia do ato de afastamento do impetrante das suas atribuições de tabelião, assegurando ao impetrante o direito de permanecer na titularidade do 2o Ofício de Registro Civil de Porto Espiridião até o julgamento do presente mandado de segurança.
No julgamento de mérito, pretende a ratificação da tutela liminar.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.
Na presente hipótese, a despeito da argumentação vertida pelo impetrante, não se verifica, em cognição sumária, os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência.
Destaca-se que no dia 18/08/2021 foi instaurado pedido de providências (id. 124957184) em desfavor do Tabelião Apolo Freitas Polegato, determinando o esclarecimento dos fatos denunciados. No mesmo ato também foi expedido mandado de notificação sobre a referida denúncia, solicitando o cumprimento do determinado no pedido de providências.
Após o transcurso do prazo sem resposta do Tabelião Apolo Freitas Polegato, no dia 20/09/2021 foi proferido novo despacho (id. 124957184) pela Juíza Diretora do Foro, elucidando que no dia 21/09/2021 ocorreria Correição Ordinária na serventia do cartório do segundo ofício, oportunidade que conferiria in loco a existência da Procuração lavrada no livro 03-P, fls. 102, ocorrida em 12/07/1975, bem como da Escritura de Compra e Venda lavrada no livro 15, fls. 05/07, datada de 23/11/2016. In verbis:
“Considerando que o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação, e, tendo em vista que nada data de 21/09/2021 ocorrerá Correição Ordinária na serventia do Cartório do Segundo Ofício desta Comarca, antes de proferir qualquer outra decisão no presente feito, tenho por bem e por cautela conferir in loco a existência da Procuração lavrada no livro 03-P, fls. 102, ocorrida em 12/07/1975, bem como da Escritura de Compra e Venda lavrada no livro 15, fls. 05/07, datada de 23/11/2016.”
Após a correição in loco (id. 124957184, pág. 21) realizada pela Magistrada Lílian Bartolazzi L. Bianchini, foram constatadas supostas irregularidades e inconsistências nos livros examinados:
“Em correição in loco realizada por esta magistrada na data de 21/09/2021, foi constatado que no livro de Procuração 03-P, fls. 102, não existe nenhum ato lançado, todavia no verso da folha contém as assinaturas das pessoas de Claudionor do Nascimento, Ana Francisca Nogueira, Raimundo José da Silva e uma assinatura ilegível, e, ainda, quatro impressões digitais sem anotações.
Foram localizados ainda entre as fls. 101 e 102, os seguintes documentos em folhas soltas, comprovantes de situação cadastral extraída no site da Receita Federal do Brasil em nome de Nilton Sanches e Aurea Aparecida Lopes Biudes Sanches emitidas em 14/11/2016, cópias das carterias de identidade de Milton Sanches e Aurea Aparecida Lopes Biudes Sanches além da cópia da certidão de casamento de ambos.
Quanto às fls. 05/07 do livro n. 15 trata-se de escritura pública de compra e venda de um terreno urbano firmado entre Hotiliano Ferreira e Maria de Lourdes Ferreira como vendedores e Antônio Trinca como comprador.”
A partir de todas as considerações da correição in loco, em decisão (id. 124957184, pág. 22/25) datada em 27/09/2021, a Magistrada determinou a conversão do feito em Procedimento Administrativo Disciplinar com fulcro no art. 6o da NCNGCE, através da Portaria no 45/2021/CA, para apuração dos fatos constatados, visando à conclusão de eventual responsabilidade cabível.
Na mesma oportunidade da instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar foi determinada a intimação (id. 124957184, pág. 26) do Tabelião Apolo Freitas Polegato para apresentar defesa, arrolar testemunhas e requerer as provas que desejar no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpre ressaltar que no exercício da atividade jurisdicional e administrativa devem ser respeitadas todas as regras e formalidades processuais, não há nessa atividade prevalência do interesse público sobre o privado, ao contrário, devem ser preservados os direitos fundamentais dos administrados, notadamente a garantia ao devido processo legal e à ampla defesa.
Nesse contexto, a publicidade e a formalidade das intimações dos atos processuais administrativos integram-se ao esforço de proteção da segurança jurídica, como garantias imprescindíveis para o exercício do devido processo legal administrativo.
Importante ressaltar que a presunção da regularidade da intimação é presunção relativa, não absoluta. É presunção que pode e deve ser desconstituída quando o impetrante demonstra, por indícios, que não teve ciência da intimação ou que tal intimação se encontra viciada.
In casu, a argumentação colacionada no presente writ, à priori, em um juízo de cognição sumária, não é capaz de desconstituir essa presunção relativa de regularidade da citação realizada.
Vislumbra-se que a Magistrada oportunizou o contraditório nos momentos cabíveis do pedido de providências e da instauração do processo administrativo disciplinar.
Ademais, registre-se que o ato impugnado abrange diretamente o direito de terceiros, de sorte que o pedido liminar formulado pelo impetrante, tal como posto na inicial, caso acolhido, produziria efeitos na esfera jurídica daqueles, com a atuação do impetrante como tabelião na titularidade do 2o Ofício de Registro Civil de Porto Espiridião
Assim, afigura-se prudente e necessário oportunizar o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça as informações pertinentes.
Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da presente ação e, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).
Após, encaminhe-se ao Ministério Público para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado